Tribunal: TJBA
Processo: 0500618-26.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0500618-26.2020.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA

Apelante: Philippe Santos Brandão

Advogado: Dr. Marcos Santos Silva (OAB/BA: 27.434)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Rafael Carvalho Andrade

Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E BUSCA PESSOAL INFUNDADA. INACOLHIMENTO. INGRESSO NO CONDOMÍNIO AUTORIZADO PELO PORTEIRO. ARMA ENCONTRADA ATRÁS DE LIXEIRA EM ÁREA COMUM DO EDIFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INVASÃO DOMICILIAR. DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS PARA OFERTA DE ANPP EM VIRTUDE DE ABSOLVIÇÃO EM OUTRA AÇÃO PENAL. INALBERGAMENTO. PRETENSÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA REVISIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INSTITUTO QUE SE SUBMETE À DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MP. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 231 DO STJ E NO TEMA 158 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE EM VIGÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA.
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Philippe Santos Brandão, assistido por advogado constituído, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, substituindo a sanção corporal por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), além de conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória,
in verbis
(ID. 91960675):
“Consta dos autos que no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 23h40min, na área comum do 3º andar, do Bloco 29, no Condomínio Solar Ville, localizado na Rua Rubens Carvalho, Vila Olímpia, Bairro Pedra do Descanso, nesta Cidade, o denunciado foi flagrado por policiais militares possuindo 01 (uma) arma de fogo, qual seja, um revólver, com acabamento niquelado, calibre .38, sem marca e modelo aparentes, número de série suprimido por ação mecânica abrasiva, com 04 (quatro) cartuchos intactos de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme se extrai do auto de exibição e apreensão de fl. 11 do IP. Com efeito, emerge do caderno investigativo que, no dia hora e declinados, policias militares estavam em ronda pelo Bairro Pedra do Descanso quando, ao passarem pelas proximidades do Condomínio Solar Ville, avistaram, no interior do referido condomínio, um veículo que apresentava as mesmas características do automóvel que teria sido utilizado em um roubo praticado naquele mesmo dia. Diante disso, os policiais contactaram o porteiro do condomínio e, através desse, mantiveram contato com o denunciado, o qual, no desenrolar das indagações, acabou relatando que possuía uma arma de fogo, bem com informou que esta se encontrava atrás da lixeira, na área comum do 3º andar do prédio no qual morava. Então, os militares se dirigiram ao local indicado, onde encontraram a multicitada arma de fogo, pelo que foi dada voz de prisão em flagrante ao denunciado. Em interrogatório, o acusado confessou a propriedade da multicitada arma de fogo e informou, ainda, que a adquirira pelo valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) na “Feira do Rolo” da Cidade Baixa, em Salvador, com um desconhecido. A arma de fogo e munições foram devidamente apreendidas, apresentadas na delegacia e, em seguida, encaminhadas para análise pericial, conforme estampam o auto de exibição e apreensão e o laudo de exame pericial de fls. 11 e 37/38 do IP, respectivamente. Destarte, a autoria e a materialidade delitivas ressaem do caderno inquisitório. Assim agindo, o denunciado incorreu na prática da conduta prevista no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (fato anterior à vigência da Lei nº 13.964/19), razão pela qual o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta, seja ele citado para responder a presente acusação por escrito, no decêndio legal, e, após regular instrução, com a oitiva das testemunhas adiante arroladas, cumpridas as demais formalidades legais, seja condenado nas penalidades cabíveis”.
(sic).

III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 91960987), suscitando a Defesa, nas razões recursais (ID. 93734969), a preliminar de nulidade das provas por busca veicular ilegal e violação de domicílio, sob a alegativa de que a apreensão da arma originou-se em abordagem policial sem justa causa, seguida de ingresso domiciliar sem mandado judicial ou situação de flagrante delito, pelo que pretende o desentranhamento de todos os elementos derivados e a consequente absolvição do apelante. Caso mantida a condenação, sustenta a necessidade de reavaliação da possibilidade de oferecimento do ANPP, aduzindo que a negativa anterior do órgão ministerial se deu por suposta reiteração delitiva do denunciado, mas que sobrevieram sentença absolutória e acórdão confirmatório naquele processo outrora utilizado para denegação da benesse pelo
Parquet
. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena para aplicação da atenuante de confissão espontânea, buscando a superação do óbice da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV – Não merece prosperar a preliminar de nulidade das provas por ilegalidade da busca veicular e violação domiciliar, com a consequente absolvição do réu. Conforme disciplina o art. 244 do Código de Processo Penal, “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). No que concerne ao ingresso em domicílio, dispõe o art. 5º, XI, da Constituição Federal que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

V – Nessa linha de raciocínio, cumpre destacar que os policiais estavam em rondas ostensivas quando avistaram, dentro de um condomínio, um veículo com as mesmas características de um automóvel envolvido em um roubo naquele mesmo dia. Ato contínuo, os agentes solicitaram autorização do porteiro para ingressar na localidade e entraram em contato com Philippe Santos, o qual desceu voluntariamente para atendê-los e, na ocasião, confessou que estava portando uma arma de fogo, indicando que esta se encontrava na área comum do condomínio, atrás de uma lixeira, motivo pelo qual os militares o capturaram em flagrante delito. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, cumpre destacar que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colhido nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 91960674, pág. 02); o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 91960674, pág. 11); o Laudo de Exame Pericial da Arma de Fogo (ID. 91960674, pág. 38), atestando a supressão do número de série por ação mecânica abrasiva e a aptidão do artefato para a realização de disparos; o depoimento judicial da testemunha arrolada pelo Ministério Público e a própria confissão do réu, transcritos na sentença (ID. 91960984).

VI – Ainda que o PM José Henrique tenha informado em juízo que não se recordava dos fatos relacionados à prisão, é mister ressaltar que o seu depoimento prestado na fase extrajudicial se coaduna plenamente com o quanto narrado pelo seu colega na instrução judicial, em que pese o decurso do tempo e da falibilidade da memória humana.

VII – Por conseguinte, é imperativo destacar a legalidade do ingresso policial em comento e a inexistência de qualquer violação domiciliar. Conforme se depreende do arcabouço probatório, a entrada da guarnição no condomínio foi precedida de autorização expressa do porteiro, após a visualização de um veículo com características idênticas ao envolvido em crime recente. Ademais, a apreensão da arma de fogo não ocorreu na residência do réu, mas sim em área comum do edifício (atrás de uma lixeira), de modo que não se pode falar em afronta à inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5º, XI, da Carta Magna. Portanto, não assiste razão à alegação defensiva de nulidade da diligência, especialmente porque a abordagem foi motivada por fundadas suspeitas e culminou na indicação espontânea do paradeiro do objeto pelo próprio denunciado.

VIII – Na mesma esteira, verifica-se que os depoimentos dos policiais condutores são harmônicos, coerentes e complementares, guardando estrita consonância com o que foi registrado no Auto de Prisão em Flagrante. A versão de que o réu admitiu a posse e indicou o local da ocultação da arma é corroborada tanto pelo relato judicial firme do PM Robério Bispo quanto pelas declarações prestadas pelo Tenente PM José Henrique em sede inquisitorial, cujo esquecimento em juízo é plenamente justificável em decorrência de lapso temporal considerável entre a prisão em flagrante e a instrução judicial (mais de cinco anos).

IX – Em contrapartida, a alegação do apelante, no sentido de que a arma teria sido apreendida no interior de seu domicílio, apresenta-se como tese isolada e dissonante das demais provas técnicas e testemunhais colhidas. Importa consignar a patente contradição entre os interrogatórios prestados por ele durante a persecução penal, porquanto indicou perante a autoridade policial que a arma se encontrava escondida no terceiro andar do prédio (ID. 91960674, págs. 08/09), mas alterou a referida narrativa quando da oitiva em juízo, oportunidade em que sobreveio a versão de que o objeto teria sido apreendido no interior de seu apartamento.

X – Cumpre registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso, não se vislumbrando, na espécie, nenhum indício de que os agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado. (STJ, AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). (STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022).

XI – Ademais, eventuais discrepâncias porventura existentes nos relatos prestados pelos policiais ou a ausência de lembrança em relação a minúcias da diligência empreendida, mas que não gravitam sobre a essência do ato delituoso, não têm o condão de macular a credibilidade de suas palavras e a higidez do conjunto probante, já que decorrentes do desgaste da memória com o passar do tempo ou do atendimento diário de situações das mais diversas naturezas (oitivas realizadas,
in casu
, mais de cinco anos após os fatos).

XII – A Magistrada
a quo
assim se manifestou a respeito da prática delitiva (ID. 91960984): “Ainda que o outro policial (José Henrique) não tenha recordado detalhes, corroborou ter atuado na diligência e que esse tipo de ocorrência era frequente, o que justifica sua ausência de lembrança. Por outro lado, o réu, em juízo, confirmou que informou aos policiais sobre a existência da arma e sua localização, embora afirme que ela estava em seu apartamento. A divergência entre o local de apreensão (área comum x interior da residência) não invalida o flagrante. Mesmo que se admitisse a versão do réu, não há prova de ingresso forçado em domicílio: a entrada no condomínio foi autorizada pelo porteiro, e o próprio réu admitiu que desceu voluntariamente para atender aos policiais”.

XIII – A seguir, impende esclarecer que não merece acolhimento o pedido de nova remessa dos autos ao
Parquet,
para avaliação da oferta de ANPP, em virtude de absolvição no processo penal que outrora teria obstado a sua pactuação. Isto porque tal providência já foi objeto de exame pela Procuradoria-Geral de Justiça do MPBA, em 21/11/2024, no âmbito do IDEA Nº 596.9.451634/2022 (ID. 91960957), ocasião em que foi confirmada pela instância revisional a negativa fundamentada pelo órgão de origem, sendo que a sentença absolutória proferida na outra ação penal (0522249-40.2018.805.0001) já havia transitado em julgado na data de 14/11/2023 (ID. 91960982), razão pela qual não há que se falar em superveniência de fato novo apto a instar o reexame da benesse pelo Ministério Público. Nesse sentido, salienta-se que o instituto despenalizador em apreço não constitui direito subjetivo do réu, tampouco condição obrigatória de procedibilidade da ação penal, senão que se submete à discricionariedade regrada do
dominus litis
, não sendo possível ao Poder Judiciário compeli-lo à propositura do acordo quando houver recusa motivada, como se deu na hipótese vertente (STF – AgRg nos Emb.Decl no RE 1513033 MG - MINAS GERAIS / STJ –AgRg no HC 878674 SC 2023/0459045-0).

XIV – Do exposto, conclui-se pelo acerto da condenação do recorrente como incurso nas penas do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, sem margem para dúvida razoável e inexistindo elementos que demonstrem a invalidade dos meios de prova obtidos.
Passa-se à análise da dosimetria. A Sentenciante aplicou a pena definitiva no mínimo legal, fixando o regime inicial aberto para cumprimento de pena e substituindo a sanção corpórea por duas restritivas de direitos. Em contrapartida, pela incidência da atenuante de confissão espontânea, o apelante pretende que a reprimenda seja fixada abaixo do mínimo legalmente previsto.

XV – Todavia, a sobredita pretensão encontra óbice no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja vigência foi ratificada pela Corte da Cidadania em 14/08/2024, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, de modo que ostenta natureza de precedente vinculante, ao teor do art. 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil (STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 – Info 823). Tal entendimento vai ao encontro da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da Repercussão Geral, também de observância cogente, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante genérica não pode conduzir a pena aquém do mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Logo, no que tange à dosagem da reprimenda, não merece reparo o
decisio
objurgado, uma vez que foi aplicada em observância aos critérios legais, bem como ao entendimento esboçado pelos Tribunais Superiores.

XVI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XVII –
APELO CONHECIDO
IM
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500618-26.2020.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Philippe Santos Brandão, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

AO APELO
, mantendo-se inalterada a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.